Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERDA DO BEM. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, CPC.
1. Verificado nos autos que houve perda do veículo, incabível o prosseguimento da ação de busca e apreensão inicialmente proposta pelo autor.
2. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não se achar na posse do devedor, deve ser facultado ao credor a conversão do feito em ação executiva.
3. Não se manifestando o autor quanto à conversão da busca e apreensão em feito executivo, diante da perda superveniente do interesse processual, deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito.
4. No caso de extinção baseada na perda superveniente do interesse processual, desnecessária a prévia intimação pessoal do autor, já que esse tipo de comunicação é reservada às hipóteses de abandono e paralisação do processo por mais de 1 (um) ano.
5. Recurso conhecido e desprovido.